Tribunal: TJMT
Processo: 1002982-68.2021.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002982-68.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Habitação, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTONIER ALVES DA SILVA - CPF: 005.269.741-09 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS E NULAS CUMULADA COM REVISÃO INTEGRAL DA RELAÇÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002982-68.2021.8.11.0028

APELANTE:

OTONIER ALVES DA SILVA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por OTONIER
ALVES DA SILVA
, contra r. sentença proferida pela MM
.
Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé,
Dra.
Kátia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade das Cláusulas Abusivas e Nulas c/c Revisão Integral da Relação Contratual e Pedido de Tutela de Urgência n. 1002982-68.2021.8.11.0028, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A,
que julgou improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, na forma do art.85, §2o do CPC/2015, contudo, tornou-os inexigíveis, tendo em vista que a parte litiga sob as benesses da justiça gratuita.

Irresignado, o apelante alega que o Banco, justifica que a notificação para purgar a mora do imóvel financiado seguiu estritamente os regramentos da Lei no. 9.514/97, sendo o mesmo encaminhado para o endereço delimitado no contrato, que, no entanto, restou infrutífera.

Assevera que apesar da douta juíza tenha julgado improcedente ação, verifica-se que o banco recorrido, apesar de proceder com a notificação do devedor/fiduciante no endereço do imóvel dado em garantia, não tentou efetivar sua citação pessoal por outros meios.

Argumenta que o banco não demonstra qualquer tentativa de localização do devedor, mas apenas e tão somente a tentativa de notificação no local indicado pelo autor no contrato.

A par desses argumentos, pugna
liminarmente e em caráter de urgência, pela concessão do efeito suspensivo à apelação e no mérito
pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para
o fim de declarar acerca da consolidação da propriedade imobiliária em favor da instituição financeira recorrida, realizado por ocasião da alienação do imóvel questionado, bem como a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa [id. 141204667]

O apelado ofereceu as contrarrazões, arguindo a violação ao Princípio da Dialeticidade, sob o argumento de que as razões da apelação estão dissociadas da sentença, pugnando pelo não conhecimento do recurso, e, no mérito rebate os argumentos expostos pelo apelante [id. 141204669].

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, por isso não houve o recolhimento do preparo [id. 141376150]

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
OTONIER ALVES DA SILVA
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade das Cláusulas Abusivas e Nulas c/c Revisão Integral da Relação Contratual e Pedido de Tutela de Urgência em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A,
buscando anular as cláusulas abusivas do contrato de adesão firmado entre as partes, referente a

aquisição de um imóvel residencial (contrato n. 001023019-5), registrado, sobre a margem da Matricula n.o 8.430, ficha n.o 02 no 1o Serviço Notarial e de Registros de Imóveis do Município de Poconé/MT, nos termos da Lei 9.514/97.

Afirma que o referido contrato de adesão possui cláusulas abusivas, as quais pretende a anulação.

Citado, o requerido apresentou contestação alegando preliminarmente a inépcia da inicial, ausência de quantificação do valor incontroverso do débito e a impugnação ao valor da causa. No mérito, requer a improcedência da ação.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, na forma do art.85, §2o do CPC/2015, contudo, tornou-os inexigíveis, tendo em vista que a parte litiga sob as benesses da justiça gratuita.

Pois bem. Após análise dos autos, verifico que o apelado
em contrarrazões aponta que houve a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento
de que as razões da apelação estão dissociadas da sentença, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ao passo que a referida
preliminar merece acolhimento.

Explico:

O magistrado em sua sentença, analisou os pedidos formulados na inicial, referente as cláusulas contratuais postas no contrato de compra e venda do bem imóvel adquirido pela parte autora/apelante, vez que alega que são abusivas.

Em face disso e para facilitar a compreensão da matéria, o sentenciante entendeu por separar os seguintes pontos:
Do Anatocismo e do Sistema de Amortização; Sistema de Amortização; Da Taxa Referencial; Das Taxas de Seguros; Dos Encargos Contratuais Ilegais; Da cobrança Ilegal da Taxa de Juros.

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante dissocia dos argumentos postos na sentença, vez que não se insurge contra eventuais ilegalidades das cláusulas contratuais que alega na exordial, mas limita-se a sustentar os seguintes argumentos:

“Irresignado, o apelante alega que o Banco, justifica que a notificação para purgar a mora do imóvel financiado seguiu estritamente os regramentos da Lei no. 9.514/97, sendo o mesmo encaminhado para o endereço delimitado no contrato, que, no entanto, restou infrutífera.

Assevera que apesar da douta juíza tenha julgado improcedente ação, verifica-se que o banco recorrido, apesar de proceder com a notificação do devedor/fiduciante no endereço do imóvel dado em garantia, não tentou efetivar sua citação pessoal por outros meios.

Argumenta que o banco não demonstra qualquer tentativa de localização do devedor, mas apenas e tão somente a tentativa de notificação no local indicado pelo autor no contrato.

A par desses argumentos, pugna
liminarmente e em caráter de urgência, pela concessão do efeito suspensivo à apelação e no mérito
pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para
o fim de declarar acerca da consolidação da propriedade imobiliária em favor da instituição financeira recorrida, realizado por ocasião da alienação do imóvel questionado, bem como a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa”

Assim, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r.sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal não guarda relação com a fundamentação do decisum.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Desta forma, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, ensejando, assim, o não conhecimento do recurso.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO DA TESE INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça inicial.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.”
(N.U 1000455-41.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

“A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – USO DA AUTOTUTELA, INCIDINDO EM EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – DESPEJO FORÇADO DA PARTE SEM ORDEM JUDICIAL – RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – PROCEDÊNCIA DO FEITO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso”.
(N.U 1032283-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022